Tribunal: TJDFT
Processo: 0718492-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0718492-56.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EZEQUIEL HONORATO MUNDIM AGRAVADO: PAULO SERGIO FERRAZ AMBROSIO, ADRIANA MARIA CARVALHO AMBROSIO, FERNANDA FERRAZ AMBROSIO, FLAVIA FERRAZ AMBROSIO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ezequiel Honorato Mundim contra decisão proferida pelo juízo da 8a Vara Cível de Brasília (Id 233459732 do processo de referência), que, nos autos da ação de cobrança proposta por Paulo Sérgio Ferraz Ambrosio e outras em desfavor do ora agravante, processo n. 0706567-60.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo réu-reconvinte, por não reconhecer que os elementos de prova reunidos aos autos não confirmava a presunção de hipossuficiência. Em razões recursais (Id 70803283), o réu/agravante alegou ter comprovado sua renda atual e o fato de estar ela comprometida por dívidas e pela falta de clientes ativos. Reputa presentes os pressupostos para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, requer: a) o recebimento do presente Agravo de Instrumento, com a concessão de efeito suspensivo e/ou tutela provisória recursal para suspender os efeitos da decisão agravada; b) a intimação do juízo de origem para prestar informações, caso queira; c) ao final, o provimento definitivo do presente recurso, com a reforma da decisão agravada, concedendo-se ao Agravante os benefícios da justiça gratuita; d) a produção de todos os meios de prova em direito admitidos, caso necessário. Preparo não recolhido, em razão do requerimento de concessão da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. Previamente à pretensão recursal, examinarei o requerimento de gratuidade de justiça formulado neste recurso, porque se trata de questão preliminar ao seu processamento nos termos dos arts. 99, § 7o, e 101, § 1o, ambos do CPC. Pois bem. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, prevista no art. 99, § 3o, do CPC, porque, desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988, a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Mais. A despeito de a assistência judiciária por advogado contratado não impedir por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o do art. 99, CPC, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. Assim, indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, sendo contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. Concretamente, verifico, a partir dos elementos de convicção apresentados na origem, que o ora agravante, advogado atuando em causa própria, além de movimentar, mensalmente, vultuosas quantias em suas contas bancárias (Id 229078718- 229078723, 233128420- 233128422 do processo de referência), paga mensalmente mais de R$ 5.000,00 de participação em grupo de consórcio (Id 233128418 do processo de referência), além de ter, há pouco, se comprometido a pagar R$ 2.000.000,00 em imóvel por ele locado, cujo aluguel mensal era de R$ 5.500,00. Tais constatações demonstram que o réu, ora agravante, de fato, ostenta nível de vida incompatível com a alegada situação inviabilizadora do pagamento das custas processuais e, para o caso em específico, do preparo recursal, notadamente quando se percebe o módico valor fixado na tabela de custas deste egrégio Tribunal, geralmente não se mostrando empecilho para o acesso à instância revisora. Logo, conclui-se que a assertiva de indisponibilidade de recursos não encontra ressonância nos elementos probatórios coligidos aos autos, o que inviabiliza o reconhecimento de dificuldade financeira para arcar com as custas processuais que, no caso do Distrito Federal, são visivelmente módicas, e cujo pagamento, por si só, não se revela abalador de suas finanças. Nesse sentido já decidiu este colegiado: Acórdão 1981640, 0751925-85.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 01/04/2025; Acórdão 1979068, 0748110-80.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 27/03/2025; Acórdão 1979527, 0749001-04.2024.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 28/03/2025; Acórdão 1972268, 0748210-35.2024.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 10/03/2025. A falta de comprovação das alegações de falta de disponibilidade financeira para pagar as custas processuais em sacrifício pessoal e da família possibilita a conclusão segura de a parte recorrente não se encaixar no conceito legal de pessoa economicamente hipossuficiente merecedora dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, inc. LXXIV, da CF). Ante o exposto, com fundamento no art. 99, caput e § 7o e no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC c/c o art. 87, I, do RITJDFT, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte recorrente. DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. É certo que essa decisão implica também o indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela. No entanto, o processamento do recurso está condicionado à comprovação do recolhimento do preparo. Não comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, DETERMINO à diligente secretaria que o certifique, mas aguarde o decurso do prazo recursal para fazer nova conclusão dos autos. Recolhido o preparo recursal, retornem os autos imediatamente conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de maio de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora